Tribunal: TJDFT
Processo: 0734910-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734910-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SANTOS SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO JMD LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ SANTOS SILVA contra decisão de ID n. 136931562 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CONDOMÍNIO JMD LTDA – ME, que declarou a nulidade da citação do réu e considerou tempestiva a contestação apresentada. Afirma, em suma, que o endereço constante do mandado de citação corresponde ao indicado no contrato de compra e venda do terreno; que a ré encerrou as atividades no local indicado seis dias após o ajuste celebrado; que o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da aparência. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da decretação da revelia. No despacho de ID n. 40558246, determinou-se a comprovação da regularidade do preparo. Em resposta, a parte agravante efetuou o recolhimento em dobro das custas recursais (ID n. 40886082). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III, do Código de Processo Civil). Na hipótese, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ao considerar que a citação não foi realizada no endereço correto, afastando os efeitos da revelia, a decisão “irradia de forma imediata apenas efeitos processuais, não provocando efeitos materiais imediatos, nem é passível de prejudicar o resultado útil do processo, tornando inviável que seja inserida no rol de recorribilidade contemplado pelo artigo 1.015 do estatuto processual mediante aplicação da tese da taxatividade mitigada, devendo ser prestigiada a regulação normativa que legitima que seja submetida a reexame, se o caso, via do recurso apelatório.” (Acórdão 1426313, 07397896120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022). Em análise de questão similar, colaciona-se precedente consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1315961, 07177227320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021). Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Portanto, o pronunciamento judicial, ao afastar os efeitos da revelia, não se submete à preclusão, devendo observar a regra de recorribilidade prevista no artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora